Tribunal: TJDFT
Processo: 0731088-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731088-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA ROXO GUIMARAES DESPACHO Ante a devolução do AR de intimação, com a anotação de endereço insuficiente, intimem-se a parte agravada no local indicado no ID 30451860. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora